Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-61.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004215-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRIGIDA ROSA DE MORAES - CPF: 171.629.391-04 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), GEORGE FERNANDO PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 041.261.771-40 (APELADO), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (APELADO), M. J. O. S. - CPF: 102.541.161-75 (APELADO), JULIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 002.759.111-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 078.288.701-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 002.759.111-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLE TEOFILA DE PAULA - CPF: 937.473.811-20 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública.

Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ, desnecessária a suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Espec. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário nº 1004215-61.2021.8.11.0041, homologou a partilha apresentada pelas partes.

Em suas razões de Id. 106561484, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria, ocasionado prejuízo na medida em que o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, discorre sobre a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

Quanto ao mérito, aventa a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Aduz que o art. 659, § 2º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF.

Assim, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 106561488, pelo desprovimento.

O d. representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 143557671, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
homologou, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes do Código de Processo Civil, a partilha dos bens deixados por Luiz Pereira da Silva Neto e determinou que, com o trânsito em julgado da decisão,
“somente, após a comprovação do recolhimento do ITCMD ou declaração de isenção”
, o feito fosse remetido à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, não havendo impugnações, que fosse expedido o formal de partilha nos moldes acordados.

Do contexto fático-probatório, a evidência, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Isso porque os autores, aqui apelados, apresentaram nos autos a Guia de Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, datada de 07.07.2021, ou seja, anterior ao apelo, de modo que não lhe subsiste fundamento. (Id. 106561467).

Logo, torna-se desnecessária a exigência de comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha. Pois, verificado que se trata de hipótese de isenção do tributo de ITCMD conferido pelo fisco estadual, não configura prejuízo à Fazenda Pública a sentença que homologa partilha em inventário por arrolamento sumário, sem a sua prévia oitiva.

Cumpre registrar, ainda, que o caso analisado não guarda relação com a situação determinada pelo STJ nos REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ), porquanto, nestes autos os autores, aqui apelados, alegam e apresentam documentos de isenção do referido imposto ITCMD.

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença que homologou a partilha.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022